Tribunal: TJSP
Processo: 1006993-02.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) –– Empréstimo consignado em benefício previdenciário –– Sentença de improcedência – Recurso do autor – Autorização expressa por parte do consumidor – Exercício regular de um direito do réu - Danos morais não configurados na espécie – Sentença mantida –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) –– Empréstimo consignado em benefício previdenciário –– Sentença de improcedência – Recurso do autor – Autorização expressa por parte do consumidor – Exercício regular de um direito do réu - Danos morais não configurados na espécie – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observado o benefício da gratuidade processual deferido à autora.